Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. VALOR PENHORADO. INCLUSÃO DE JUROS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da recorrente é contra decisão do juízo monocrático que indeferiu pedido de nova penhora no rosto dos autos, tendo em vista que o juízo de origem já havia informado o valor atualizado da dívida exequenda.
2. De acordo com o mandamento contido no art. 831, CPC, que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” Assim, uma leitura isolada do dispositivo, levaria à crença de que a recorrente estaria com razão. Porém, no caso em análise, alguns aspectos relevantes ao deslinde da causa, não podem deixar de ser examinados.
3. É que, de acordo com a decisão impugnada, o pleito inicial restou indeferido porque o Juízo da 14a Vara Cível já fora comunicado sobre o montante atualizado do crédito da exequente, devendo, portanto, aguardar a transferência ou a expedição de alvará em favor da recorrente.
4. Recurso desprovido